Tribunal: TJDFT
Processo: 0729521-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WENDEL PEREIRA DE ALMEIDA BRAGA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente. Conforme consta das razões lançadas na petição inicial, o paciente foi preso em flagrante em 26/08/2021 pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e contra a fauna. Argumenta o ilustre impetrante que não há suporte para o decreto de prisão preventiva do paciente, isso porque ele possui residência fixa, ocupação lícita e uma vida familiar estruturada. Pondera acerca dos bons antecedentes do paciente, assim como a excepcionalidade da custódia preventiva. Assevera que a prisão está baseada em razões genéricas e na gravidade abstrata dos crimes, não existindo indícios de que a sua soltura represente perigo à ordem pública. Além disso, sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a repressão de eventual reiteração delitiva. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente e, ao final, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo à análise do pedido liminar. Consoante demonstra o Inquérito Policial 0730163-15, o paciente foi preso em flagrante após uma “denúncia anônima” no sentido de que, em sua casa, haveria entorpecente, animais silvestres e um veículo roubado. Segundo informou o policial condutor do flagrante, a equipe dirigiu-se ao local, tendo sido possível visualizar os papagaios engaiolados e uma moto objeto de roubo na parte externa da casa. Os policiais entraram no local e, após a manifestação de nervosismo e de resistência por parte do paciente, encontraram e apreenderam o seguinte: 18 porções grandes, 4 porções médias e 31 porções pequenas de cocaína; balança de precisão e outros utensílios utilizados para a pesagem e a mistura de drogas; uma arma de fogo 9 mm e cerca de 400 munições de calibres distintos; carregador de pistola; R$ 11.300,00 em espécie (ID 101512246). Na audiência de custódia, o d. Juiz do NAC, acolhendo pleito feito pelo ilustre representante do Ministério Pùblico, converteu o flagrante em prisão preventiva, fazendo-o com suporte nos seguintes argumentos (ID 0730163-15): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: cerca de dois quilos de cocaína, a grande quantidade de munições de vários calibres, arma de fogo, animais silvestre e um veículo produto de crime. A apreensão levada a feito permite entrever o profundo envolvimento do custodiado com a prática criminosa de fracionamento e venda de drogas, crime que indica habitualidade e por via de consequência o perigo concreto de reiteração delitiva na eventualidade de ser posto em liberdade. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP”. Em face dos fatos e informações acima retratados, não vislumbro viabilidade, nesta sede, para a desconstituição do r. decreto de prisão preventiva ora combatido. Como visto, segundo o laudo pericial, foram apreendidos em torno de 2 kg de cocaína, quantidade excessiva em razão do poder letal de tal substância, de conhecimento notório (ID 101512247). Além disso, a balança de precisão e os demais instrumentos recolhidos indicam a ocorrência de traficância em larga escala, situação que, por si só, fragiliza sobremaneira a ordem pública. Com efeito, a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal de Justiça e também no c. STJ, a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do crime em questão, in verbis: “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA DELETÉRIA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE (...) 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza deletéria, variedade e elevada quantidade das drogas localizadas - 464,64 g de maconha e 327,64 g de cocaína - circunstâncias que, somadas à apreensão de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como balança de precisão. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta diversos atos infracionais equiparados a delitos de homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.” (HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)". “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (...) 4. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a superação do obstáculo contido na Súmula no 691/STF, uma vez que o recorrente foi flagrado com 431 pinos de cocaína, 26 porções de maconha e 158 pinos de crack, responde a outra ação penal por tráfico de drogas e não demonstrou a necessidade da prisão domiciliar em razão da COVID-19. 5. Firme a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual as circunstância fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (...)” (AgRg no HC 585.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)". Por outro lado, não é possível ignorar a apreensão de animais silvestres, de um veículo objeto de roubo e de uma imensa quantidade de munições, acompanhadas de uma arma de fogo e de um carregador de pistola. Todos estes dados, inquestionavelmente, revelam fortes indícios de envolvimento do paciente em atividades criminosas complexas e de alto grau de periculosidade, ainda pendentes de investigação. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Destaco, ainda, consoante jurisprudência reiterada oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justifiquem. Diante deste cenário e por um juízo de restrita delibação, não se pode extrair a existência de qualquer tipo constrangimento ilegal manifesto por parte da r. decisão hostilizada, que possa justificar o deferimento do provimento liminar aqui vindicado. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.